Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A Defesa recorreu pleiteando a absolvição da acusada (art. 386, II e II, CPP); a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; a fixação da pena base no mínimo legal; aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, VI, da Lei no 11.343/2006; revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos.
Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
É legítima a denúncia anônima para instauração de inquérito policial, quando corroborada por diligências aptas a apurar a procedência desta comunicação.
As condições em que se desenvolveu a ação (com porções fracionadas de cocaína), as informações fornecidas pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos, evidenciam a intenção de difundir ilicitamente a droga, sendo descabida a desclassificação para o crime de uso (art. 28 da Lei no 11.343/2006).
A circunstância de a recorrente também ser usuária de drogas não torna incompatível sua responsabilização também pelo crime de tráfico, já que é muito comum que traficantes de drogas também sejam usuários.
Somente incide a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando o acusado admite a traficância, não sendo suficiente a admissão quanto à posse ou propriedade das drogas para uso próprio (Súmula 630 STJ).
A utilização de menor no contexto da traficância enseja a aplicação da causa de aumento inserida inciso VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006.
Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o, do art. 33, da LAD, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, haja vista que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no presente caso.
Uma vez que permanecem hígidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e sendo inalterada a situação fática que motivou a segregação cautelar, deve ela ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, nas modalidades ter em depósito, conforme auto de prisão em flagrante laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão, balança de precisão, e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da operação decorrente de mandado de busca e apreensão, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do artigo 33, caput da Lei n. 11.343/06, acentuado pelo envolvimento de adolescente .

Dispositivos relevantes citados: art. 28, 33, 40, Lei n. 11.343/2006. CPP art. 312, 386.